Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-09.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002243-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[KAROLLAINE DE PAULA RODRIGUES - CPF: 038.981.071-16 (AGRAVANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - MARCO CIVIL DA INTERNET - EXIBIÇÃO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE ACESSO - PERFIL FALSO EM REDE SOCIAL - IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO - FORNECIMENTO DE IP E PORTA LÓGICA DE ORIGEM - PERIGO DE PERECIMENTO DA PROVA DIGITAL - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Exibição de Documentos cumulada com Indenização por Danos Morais, na qual se pretende a obtenção de dados cadastrais e registros de acesso vinculados a perfil falso em rede social (“@mais_eu_na_vida”), utilizado para prática de atos ilícitos, incluindo ofensas e divulgação de imagens íntimas, tendo o juízo de origem fundamentado a negativa na fragilidade probatória e na alegada exclusão do perfil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para determinar a exibição de dados de usuário em aplicação de internet; (ii) estabelecer se a exclusão do perfil impede o fornecimento de registros de acesso e dados necessários à identificação do responsável por ilícitos digitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A parte autora apresenta indícios suficientes da prática de ilícitos, mediante boletim de ocorrência, capturas de tela e registros de interação, atendendo aos requisitos do art. 22 do Marco Civil da Internet.

4 - O provedor de aplicações possui dever legal de guarda e fornecimento de registros de acesso pelo prazo mínimo de 6 meses, nos termos do art. 15 da Lei nº 12.965/2014, independentemente da exclusão posterior do perfil.

5 - A obrigação de identificação do usuário abrange não apenas o endereço IP, mas também a porta lógica de origem, conforme interpretação consolidada do STJ, sendo tais dados indispensáveis à individualização do responsável em ambiente de compartilhamento de IP.

6 - A natureza volátil dos registros eletrônicos evidencia o perigo de dano, diante do risco concreto de perecimento da prova digital com o decurso do tempo.

7 - A medida mostra-se proporcional e adequada quando limitada aos dados estritamente necessários à identificação do usuário, vedado o acesso ao conteúdo de comunicações privadas, em respeito ao direito à intimidade.

8 – A fixação de multa cominatória é cabível para assegurar a efetividade da ordem judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O provedor de aplicações de internet tem o dever legal de fornecer, mediante ordem judicial, os dados cadastrais e registros de acesso de usuário para fins de apuração de ilícitos, nos termos do Marco Civil da Internet.

2.

A exclusão do perfil na plataforma não afasta a obrigação de guarda e fornecimento dos registros de acesso dentro do prazo legal.

3.

A identificação eficaz do usuário exige o fornecimento conjunto do endereço IP e da porta lógica de origem.

4.

O risco de perecimento da prova digital configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

5.

Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão da origem, e determinar que a parte agravada forneça, no prazo de 05 dias, os dados cadastrais e registros de acesso vinculados ao perfil “@mais_eu_na_vida”, nos termos da fundamentação, sob pena de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por
KAROLLAINE DE PAULA RODRIGUES
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos cumulada com Indenização por Danos Morais (Processo nº 1013581-02.2025.8.11.0004), ajuizada em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (META PLATFORMS INC.)
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na determinação de exibição de dados cadastrais e registros de acesso vinculados ao perfil “@mais_eu_na_vida”, hospedado na plataforma Instagram

Na origem, a parte autora narra ter sido vítima da criação de perfil falso na referida rede social, no qual terceiros, utilizando indevidamente sua imagem e identidade, teriam praticado atos ilícitos consistentes na divulgação de conteúdo ofensivo, difamatório e, inclusive, de fotografias íntimas, gerando-lhe abalo moral e exposição indevida. Para instruir a inicial, foram colacionados boletim de ocorrência, capturas de tela do perfil fraudulento em atividade e registros de interações mantidas por meio da conta impugnada.

A decisão agravada, embora tenha deferido os benefícios da gratuidade da justiça, indeferiu o pleito de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à probabilidade do direito, ao argumento de fragilidade do acervo probatório apresentado, bem como da inexistência de elementos técnicos suficientes para comprovar a existência e a operacionalidade do perfil indicado, sobretudo diante da alegação de sua exclusão da plataforma.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, sustentando: (i) que há robustos indícios da ocorrência do ilícito, consubstanciados em capturas de tela, mensagens e boletim de ocorrência; (ii) que a exclusão do perfil não afasta a prática do ilícito, ao contrário, evidencia o risco concreto de perecimento da prova digital; (iii) que os registros de acesso (logs, endereços IP, datas e horários) são armazenados por período limitado, de modo que a demora jurisdicional pode inviabilizar a identificação do responsável; (iv) que se trata de típica hipótese de prova de difícil produção pela vítima (prova diabólica), estando os dados sob a guarda exclusiva da agravada; (v) que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova; (vi) que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e do art. 22 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Ao final, requer a concessão de tutela recursal, inaudita altera pars, para determinar que a agravada forneça os dados cadastrais e registros de acesso vinculados ao perfil “@mais_eu_na_vida”, ainda que excluído.

A fixação de multa diária para o caso de descumprimento.

O provimento definitivo do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Recebido o recurso (id. 342317862), o relator indeferiu o pedido tutela recursal, e confirmou a gratuidade de justiça deferida na origem.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 350095863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de compelir o provedor de aplicação de internet a fornecer os registros de acesso de um usuário que, anonimamente, praticou atos ilícitos na plataforma.

A decisão agravada indeferiu o pleito sob o fundamento de fragilidade probatória, especialmente por a conta ofensiva já ter sido excluída.

Contudo, com o devido respeito ao entendimento do juízo de primeiro grau, a decisão merece reforma.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, especificamente, pela Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).

Nos termos do art. 22 do referido diploma legal:

“A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet.”

No caso em tela, a agravante apresentou indícios suficientes da ocorrência do ilícito (ofensas à honra e divulgação de imagens íntimas por meio de um perfil falso), justificou a necessidade dos registros para a identificação do autor e delimitou o período de ocorrência dos fatos, cumprindo todos os requisitos do parágrafo único do referido artigo.

O argumento do agravado Facebook, de que a exclusão do perfil ou o decurso do tempo impossibilitam o cumprimento da obrigação não se sustenta.

Com efeito, dispõe o art. 15 do Marco Civil da Internet:

“O provedor de aplicações de internet deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses.”

Tal obrigação legal subsiste independentemente da exclusão posterior do perfil, sendo justamente voltada à viabilização da responsabilização por atos ilícitos praticados no ambiente digital.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os provedores de aplicação possuem o dever de fornecer os dados necessários à identificação de usuários que pratiquem ilícitos, inclusive com a indicação de endereço IP e porta lógica de origem, conforme precedentes já transcritos.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR DE APLICAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO UTILIZADO PARA ACESSO À APLICAÇÃO. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO IP E PORTA LÓGICA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ARTS. 5º, VII, E 15 DA LEI N. 12.965/2014. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O recurso especial debate a extensão de obrigação do provedor de aplicações de guarda e fornecimento do endereço IP de terceiro responsável pela disponibilização de conteúdo ilícito às informações acerca da porta lógica de origem associada ao IP.

2. A previsão legal de guarda e fornecimento dos dados de acesso de conexão e aplicações foi distribuída pela Lei n. 12.965/2014 entre os provedores de conexão e os provedores de aplicações, em observância aos direitos à intimidade e à privacidade.

3. Cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5º, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem judicial.

(...)

(STJ, RESP 1784156 SP 2018/0322140-0, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MARCO AURELIO BELLIZE, JULGADO EM 05/11/2019).

A obrigação de guarda e fornecimento de registros não é mera faculdade, mas um dever legal impositivo.

Ele materializa o equilíbrio entre o direito à privacidade e a vedação ao anonimato para a prática de ilícitos, garantindo que a internet não se torne um território sem lei.

Contudo, a efetividade desse dever depende da qualidade da informação prestada. Em um cenário tecnológico marcado pelo esgotamento dos endereços IPv4 e pelo uso massivo da tecnologia NAT (Network Address Translation), o fornecimento exclusivo do endereço de IP tornou-se insuficiente para a identificação individual.

Atento a essa realidade, que poderia frustrar a aplicação do Marco Civil da Internet, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a obrigação de identificar implica o dever de fornecer todos os dados para tal, incluindo a porta lógica de origem, atribuindo essa responsabilidade também ao provedor de aplicação:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTAGENS ILÍCITAS. FORNECIMENTO DE DADOS DOS USUÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVEDOR DE APLICAÇÃO. FORNECIMENTO DOS DADOS DA PORTA LÓGICA DE ORIGEM. CABIMENTO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/03/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 06/04/2021 e concluso ao gabinete em 18/04/2022.

2. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quanto o Tribunal de origem examina as questões apontadas como omissas, com base no direito que entende aplicável.

3. Os números IPs são utilizados para a identificação dos usuários da internet que tenham cometido atos ilícitos de qualquer natureza. A guarda desses registros permite identificar alguém a partir do nome do usuário ou do terminal por ele utilizado. Os números IPs da versão 4 esgotaram no mundo, razão pela qual especialistas propuseram uma nova versão para o protocolo, que é o chamado Protocolo de Internet Versão 6, ou IPv6. No entanto, até que não haja a transição integral entre os protocolos IPv4 e IPv6, múltiplos IPs privados são conectados à internet por meio de um único IP público, mediante acréscimo de um número ao final do endereço IP, que consiste na chamada porta lógica de origem.

4.
Da interpretação sistemática de dispositivos legais do Marco Civil da Internet (art. 10, caput e § 1º, e art. 15), dessume-se que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação têm a obrigação de guarda e fornecimento das informações da porta lógica de origem associada ao endereço IP. Apenas com as duas pontas da informação - conexão e aplicação - é possível resolver a questão da identidade de usuários na internet que estejam utilizando um compartilhamento da versão 4 do IP.

5. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ, RESP 2005051 SP 2022/0029308-2, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 23/08/2022, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 23/08/2022).

No tocante ao requisito do perigo de dano, verifica-se que a natureza volátil dos registros eletrônicos, sujeitos a prazos legais de retenção, evidencia risco concreto de perecimento da prova, circunstância que justifica a concessão da tutela de urgência, sob pena de tornar inócua a prestação jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que a delimitação do pedido mostra-se adequada e suficiente, pois vinculada ao perfil específico “@mais_eu_na_vida”, devendo, contudo, a ordem judicial restringir-se ao período compreendido entre a criação do perfil e sua exclusão, conforme apurado nos autos, a fim de atender ao disposto no art. 22 do Marco Civil da Internet e resguardar a proporcionalidade da medida.

impõe-se explicitar que os dados a serem fornecidos limitam-se aos estritamente necessários à identificação do responsável, compreendendo: (i) dados cadastrais eventualmente informados; (ii) registros de acesso à aplicação, incluindo endereços IP; (iii) datas e horários de acesso; e (iv) porta lógica de origem, vedado o fornecimento de conteúdo de comunicações privadas, em respeito ao art. 5º, X, da Constituição Federal.

Tal delimitação técnica mostra-se indispensável não apenas para assegurar a efetividade da medida, mas também para evitar controvérsias na fase de cumprimento da decisão, conferindo precisão e exequibilidade ao comando judicial.

Por fim
, a fixação de multa cominatória (astreintes), com amparo no art. 537 do CPC, é medida indispensável para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, estabeleço a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.

Contudo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte, o montante total da multa fica limitado ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal limitação não retira o caráter coercitivo da medida, mas o ajusta a um patamar equitativo e justo para o caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão da origem, e determinar que a parte agravada forneça, no prazo de 05 dias, os dados cadastrais e registros de acesso vinculados ao perfil “@mais_eu_na_vida”, nos termos da fundamentação, sob pena de multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026